Tribunal: TJDFT
Processo: 0003504-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” E ART. 226, II, AMBOS DO CP. POSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO PROPORCIONALMENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO POR LONGO ESPAÇO DE TEMPO E EM DEZ SITUAÇÕES DISTINTAS. CONFISSÃO DO RÉU. PRECEDENTES DO C. STJ. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de circunstâncias aplicadas em fases distintas da dosimetria da pena, quais sejam, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante do art. 226, inciso II, todos do CPB, sendo que a primeira é utilizada na segunda fase da dosimetria em função do ambiente doméstico e a outra é usada na terceira fase por cuidar da condição de padrasto, não há se falar em bis in idem.
2. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
3. Revela-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização mínima por danos morais, já que atende à gravidade dos fatos e à capacidade econômica do réu.
4. É possível a majoração da pena em 2/3 (dois terços), pela continuidade delitiva, nas hipóteses em que as provas dos autos demonstram que os crimes foram cometidos em 10 (dez) situações distintas e durante anos a fio.
5. Havendo imposição legal quanto ao regime prisional a ser aplicado em razão da pena corporal estabelecida, não há se falar em abrandamento.
6. Carece de interesse recursal o pleito de revogação da prisão preventiva quando o próprio magistrado sentenciante concede o direito de recorrer em liberdade ao réu.
7. Recurso conhecido e desprovido.